Tribunal: TJDFT
Processo: 0020928-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 8231730, fl. 1, dos presentes autos, expedida em 30 de agosto de 2017, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 8231746, fl. 1, do Precatório n. 0013285-98.2017.8.07.0000, expedida em 11 de abril de 2017. Assim, face a possível duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se a requisição expedida em 30 de agosto de 2017 é retificadora da expedida em 11 de abril de 2017 e o que foi retificado, haja vista que no momento de sua expedição já existia um precatório autuado. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0013285-98.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios